Tribunal: TJMT
Processo: 1017000-42.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017000-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IDALINA FREDERICO BANDIERA - CPF: 744.604.209-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARIO HENRIQUE PUEHLER FREDERICO - CPF: 083.499.549-22 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADEMIR BANDIERA - CPF: 275.842.169-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAMILA FONSECA DA SILVA - CPF: 061.865.239-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL REALIZADA POR OFICIALA DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÕES FORMULADAS PELAS PARTES SEM FUNDAMENTO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA PARA NOVA PERÍCIA.
Recurso não provido
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou impugnações ao laudo de avaliação judicial e homologou o valor atribuído a imóvel rural penhorado, com base em auto elaborado por oficiala de justiça.

2.O agravante apresentou estimativa de valor baseada em pesquisa genérica de preços de terras de outro Estado da Federação, sem correlação técnica com o bem objeto da avaliação. A parte exequente também manifestou inconformismo com a avaliação, mas não apresentou elementos técnicos que pudessem infirmar os critérios adotados pela avaliação oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se é válida a homologação de laudo de avaliação elaborado por oficiala de justiça, nos termos do art. 872 do CPC, quando ambas as partes impugnam o valor atribuído ao bem penhorado, mas não apresentam prova técnica idônea que justifique a realização de nova perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A avaliação judicial observou os requisitos legais, descrevendo o imóvel, suas benfeitorias e localização, com uso do método comparativo de mercado e coleta de informações em imobiliárias locais, conforme art. 872 do CPC.

5.O agravante limitou-se a apresentar valor estimado com base em dados genéricos, desprovidos de vínculo técnico com o imóvel penhorado e sem assinatura de profissional habilitado.

6.O exequente igualmente não apresentou fundamentos técnicos que justificassem o afastamento da avaliação judicial.

7.Inexistindo elementos que desqualifiquem o laudo, não se justifica a designação de novo perito, devendo ser mantida a decisão que homologou o valor atribuído ao imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo de instrumento não provido. Revogado o efeito suspensivo anteriormente concedido para autorizar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. A homologação do laudo de avaliação elaborado por oficiala de justiça é válida quando observado o art. 872 do CPC, sendo incabível nova perícia na ausência de prova técnica idônea apresentada por qualquer das partes para desconstituir a avaliação judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 872.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Ademir Bandiera, representado por sua inventariante, Sra. Idalina Frederico Bandiera, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da execução de título extrajudicial n.º 1000356-71.2023.8.11.0007, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.

Na origem, o juízo rejeitou a impugnação à avaliação judicial do imóvel rural penhorado e homologou o laudo elaborado por oficiala de justiça, fixando o valor do bem em R$ 8.210.000,00, para fins de futura expropriação.

Segundo a decisão agravada, embora ambas as partes tenham apresentado impugnações ao valor atribuído ao imóvel matriculado sob o n.º 3.314, nenhuma delas trouxe aos autos prova técnica idônea ou elementos objetivos capazes de infirmar os critérios utilizados na avaliação judicial.

Destacou-se, ainda, que o único documento apresentado pelo espólio consistia em imagem de pesquisa genérica de valor de terras localizada no Estado de São Paulo, sem correlação direta com o imóvel penhorado.

Por outro lado, o juízo entendeu que a avaliação judicial elaborada pela oficiala de justiça encontrava-se suficientemente instruída, contendo descrição do imóvel, fotografias, localização, informações sobre benfeitorias e menção à consulta a imobiliárias locais, atendendo, assim, aos requisitos do art. 872 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o espólio sustenta que a avaliação homologada se encontra substancialmente defasada em relação ao valor de mercado do imóvel, apontando a existência de laudo particular com valor superior. Argumenta que a oficiala de justiça não possui a qualificação técnica exigida para a elaboração de avaliação imobiliária conforme os parâmetros estabelecidos pela ABNT NBR 14.653 e pelo art. 464 do CPC.

Alega, ainda, que o laudo judicial possui natureza meramente descritiva, sem critérios objetivos como valor por hectare, índice de produtividade agrícola, comparações com transações similares ou dados fundiários.

Afirma que a homologação da avaliação, sem a designação de perito tecnicamente habilitado, compromete os direitos do espólio e pode ensejar a alienação do bem por preço vil.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a desconstituição da homologação do laudo impugnado e a designação de novo perito para realização de avaliação técnica, nos termos do art. 464 do CPC.

Em decisão de id. 289242368, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, determinando-se a suspensão do leilão do imóvel penhorado até o julgamento final do presente recurso.

Embora regularmente intimado, o banco agravado não apresentou contrarrazões (id. 295308377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo de instrumento visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos execução de título extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil, rejeitou as impugnações ao auto de avaliação e homologou o laudo elaborado pela oficiala de justiça, atribuindo ao imóvel rural penhorado o valor de R$ 8.210.000,00.

O imóvel rural em questão, denominado Fazenda Corumbataí, possui área total de 170 hectares, com 145 hectares de pastagens e 20 hectares de vegetação nativa, incluindo diversas benfeitorias, duas casas de alvenaria e madeira, curral, paiol, mangueira e barracão, consoante se observa da descrição minuciosa constante do auto de avaliação de id. 143305636.

Segundo o espólio agravante, a quantia apurada se encontra além da média de mercado, apresentando como contraponto cálculo simplificado baseado em estimativa genérica de R$ 150.000,00 por alqueire, que resultaria no montante de R$ 10.500.000,00.

Todavia, o espólio recorrente não juntou aos autos parecer técnico subscrito por profissional habilitado, seja engenheiro agrônomo, seja corretor de imóveis, tampouco colacionou elementos objetivos que pudessem evidenciar o valor de mercado do bem penhorado, como anúncios de imóveis com características semelhantes na mesma localidade.

Ao revés, limitou-se a apresentar uma “pesquisa de preços de terras agrícolas”, baseada em valores médios de alqueires rurais no Estado de São Paulo, região com contexto fundiário totalmente dissociado da realidade do imóvel em questão (id. 147973214). Confira-se:

Por sua parte, o Banco do Brasil, credor exequente, também manifestou inconformismo com a avaliação, mas não apresentou qualquer fundamento técnico ou documento que infirmasse os critérios utilizados pela oficiala de justiça (id. 166380435).

Nesse contexto, a decisão recorrida fundamentou-se nos seguintes termos: (id. 186470037)

Com base nas premissas expostas, concluiu corretamente o magistrado singular:

Como visto, a avaliação judicial foi conduzida com base em critérios legalmente admitidos, tendo a oficiala de justiça procedido à inspeção física do imóvel, adotado o método comparativo de mercado, colhido informações com profissionais atuantes na região e documentado fotograficamente as benfeitorias existentes, o que confere ao laudo grau de suficiência e confiabilidade técnica para os fins da execução.

Diante de tais considerações, ausentes elementos jurídicos ou probatórios que desqualifiquem o laudo homologado, mostra-se inviável acolher o pleito recursal para determinar nova perícia, devendo ser mantida a decisão agravada à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência consolidada.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo espólio de Ademir Bandiera, para manter incólume a decisão de primeiro grau que rejeitou as impugnações ao laudo, homologando, por conseguinte, o auto de avaliação lavrado pela oficial de justiça, fixando o valor do imóvel penhorado em R$ 8.210.000,00.

REVOGO o efeito suspensivo anteriormente concedido e determino o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025